Tribunal: TJSP
Processo: 2034902-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034902-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
JULIANA BICUDO DE PAULA PIRES e Paciente ARTHUR FELIPE DA SILVA
PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
conheceram da impetração e deram por prejudicado o presente habeas corpus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034902-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41262
2
Voto 41.262
Habeas Corpus n. 2034902-47.2020.8.26.0000- São José dos
Campos
Execução n. 0005449-72.2016.8.26.0520 DEECRIM UR9
Impetrante - Juliana Bicudo de Paula Pires
Paciente
- Arthur Felipe da Silva Passos
A ilustre advogada Juliana Bicudo de Paula Pires,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM UR9, Comarca de São José dos Campos - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Arthur Felipe da Silva Passos,
visando seja assegurada ao paciente a progressão ao regime aberto.
Sustenta que há demora para julgamento do pedido, porquanto atingido o
lapso, em 19 de junho de 2019, pleiteada a progressão ao regime aberto,
em 29 de agosto de 2018, não foi proferida decisão. Subsidiariamente,
pleiteia seja determinado o julgamento do pedido de progressão ao regime
aberto com urgência (fls. 1/2). Acompanham os documentos de fls. 3/145.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 170/171), acompanhadas da documentação de fls.
152/169.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 174/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034902-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41262
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O
habeas
corpus
constitui
ação
autônoma
de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da presente impetração; entretanto, dá-
se por prejudicada.
O paciente Arthur Felipe da Silva Passos cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza nove anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 14
de janeiro de 2026, segundo as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 168, 170/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034902-47.2020.8.26.0000 -Voto no 41262
4
Dão conta, ainda, as informações, de que o paciente
obtivera a progressão ao regime semiaberto, em 26 de fevereiro de 2018, e
que o pedido de progressão ao regime aberto encontra-se em
processamento.
Segundo consulta ao processo de execução da pena,
que tramita, de forma digital, em 19 de março de 2020, fora proferida
decisão que, em razão da notícia de prática de falta disciplinar de
natureza grave, datada de 16 de março de 2020, consistente em
participação em rebelião, sustou cautelarmente o regime semiaberto e
julgou prejudicada a análise do pedido de progressão ao regime aberto (fls.
213/214 processo de execução da pena).
A alteração da situação da execução da pena, em
face de fato superveniente, impede o exame do mérito do presente writ.
A falta disciplinar acarreta consequências, no
cumprimento da pena privativa de liberdade, que deverão ser examinadas
pelo juízo da execução penal.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
conheceram da impetração e deram por prejudicado o presente habeas
corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora